Tribunal: TJDFT
Processo: 0755785-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0755785-46.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUCIMEIRE RAMOS FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a autora/recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias (ID 67580800), com fulcro no artigo 10 do CPC. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006